Tribunal: TJMT
Processo: 1077918-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077918-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REISSE RAFAELE BEZERRA DA SILVA HOSSAKI - CPF: 011.795.321-04 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), VINICIUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 040.657.171-67 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077918-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1077918-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

Recorridos:

Unimed Seguro Saúde S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO DO RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. RECURSO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação reparatória por danos materiais, condenando as recorridas ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente às despesas médicas suportadas pela autora em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. Pretensão da recorrente de reforma parcial da sentença para condenação das recorridas ao ressarcimento integral no valor de R$ 16.850,00 (dezesseis mil e oitocentos e cinquenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o cancelamento indevido do plano de saúde e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se a autora faz jus ao ressarcimento integral das despesas médicas comprovadamente suportadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de comprovação, pelas recorridas, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, afasta qualquer excludente de responsabilidade, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A documentação constante dos autos comprova que a autora precisou arcar com despesas médicas em razão do cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde, não se justificando a limitação do ressarcimento de apenas parte das notas fiscais inicialmente consideradas na sentença.

5.

Os recibos médicos carimbados e assinados, devidamente juntados aos autos, demonstram a efetiva realização dos procedimentos e o desembolso total do valor pleiteado.

6.

A jurisprudência majoritária reconhece o direito ao ressarcimento integral em casos de cancelamento indevido de plano de saúde que obrigue o consumidor a custear serviços médicos particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento unilateral e indevido de plano de saúde, sem comprovação de excludente de responsabilidade, obriga o ressarcimento integral das despesas médicas comprovadamente suportadas pelo consumidor.

2.

A apresentação de recibos e notas fiscais assinados e carimbados comprova o dano material e enseja a obrigação de indenização pelo valor integral das despesas.

3.

A falha na prestação de serviço por operadora de plano de saúde configura violação do dever de boa-fé e proteção ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos. 373, II, 406, § 1º; Código Civil, artigo 406; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 00002871020198173150, Relator Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, julgado em 16/08/2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0010773-63.2022.8.16.0018, Relatora Adriana de Lourdes Simette, julgado em 25/03/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004084-54.2022.8.11.0008, Relatora Tatiane Colombo, julgado em 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1077918-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077918-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

Recorridos:

Unimed Seguro Saúde S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki
.

Ação:
Reparatória por Danos Materiais.

Origem:
7°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 277825877)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que as empresas reembolsem os valores gastos com procedimentos médicos à recorrente na quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 277825878): requer a reforma parcial da sentença para reconhecer a validade dos recibos médicos, com a condenação das recorridas ao pagamento do valor de R$ 16.850,00 (dezesseis mil e oitocentos e cinquenta reais) a título de indenização por dano material.

Contrarrazões de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
(Id. 277825887)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de Unimed Seguros Saúde S.A.
(Id. 277825888)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077918-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1077918-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

Recorridos:

Unimed Seguro Saúde S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Reparatória por Danos Materiais proposta por Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki
em
face de Unimed Seguro Saúde S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde da recorrente, objeto da lide.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou as recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais.

Da narrativa inicial extrai-se que
a autora é beneficiária do plano de saúde das recorridas há muitos anos. Alega que, em 19/07/2023, ao solicitar a guia de internação para realização de parto cesáreo, em razão de gestação de alto risco, teve o pedido indevidamente negado pela UNIMED CUIABÁ sob a alegação de cancelamento do plano, apesar de estar adimplente. À época, a autora encontrava-se na 36ª semana de gestação, com indicação médica expressa para a cesárea, considerando seu histórico de complicações obstétricas graves.

Informa que em razão da negativa, precisou ingressar com a ação judicial nº 1036915-45.2023.811.0041, buscando tutela de urgência e reparação por danos morais, cuja a sentença transitada em julgado em 19/03/2025, determinou o restabelecimento do plano e fixou valor indenizatório a título de dano morais.

Assevera que, devido ao cancelamento unilateral de seu plano de saúde, teve que arcar integralmente com as despesas médicas, no montante total de R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais).

As empresas recorrentes, por sua vez, afirmam, que
houve fraude na contratação do plano
.

Da análise dos autos,
não obstante as alegações das recorridas
, verifica-se que
não apresentaram documentos probatórios
aptos a demonstrar os fatos alegados. Logo,
não lograram êxito em comprovar
a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A controvérsia cinge-se à análise dos demais recibos apresentados, cujos valores não foram considerados na sentença de 1º grau para fins de condenação na indenização por danos materiais sofridos pela autora. Assim, faz-se necessária a apreciação desses documentos, devidamente juntados e comprovados nos autos, para que seja reconhecido o prejuízo integral suportado.

Importa destacar que restou devidamente comprovado nos autos, por meio das notas fiscais e recibos médicos carimbados e assinados pelos respectivos responsáveis, que a autora teve que arcar com despesas médicas em razão da rescisão indevida do plano de saúde.

Tal cancelamento irregular impossibilitou a utilização dos serviços contratados no momento em que necessitava, resultando na obrigação de suportar integralmente os custos médicos decorrentes do atendimento.

Contudo, na sentença de 1º grau, foi reconhecido apenas o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), correspondente às notas fiscais constantes do Id.277825034, Id.277825035 e Id.277825036, deixando-se de considerar os demais recibos apresentados no Id. 277825037, Id.277825038, Id.277825039 e Id.277825040, que totalizam R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais). Diante disso, é devido o ressarcimento integral das despesas comprovadamente suportadas pela autora.

A jurisprudência tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Hipótese em que a própria operadora do plano de saúde reconheceu ter havido erro no sistema entre números similares de apólices, gerando o cancelamento do plano coletivo firmado com a empresa autora.
A postura da operadora de saúde em cancelar o plano de saúde da empresa autora, sem observar que o requerimento tinha sido formulo por outra empresa segurada, caracteriza-se como falha na prestação de serviço. 2. Há dano material quando o beneficiário tem que arcar com os custos de serviços que estariam cobertos pelo plano de saúde, diante do cancelamento indevido pela operadora.
(...) (TJ-PE - Apelação Cível: 00002871020198173150, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
. PACIENTE COM CIRURGIA LIBERADA E AGENDADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IDENTIFICAÇÃO CLARA DE QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE MANDOU COMUNICADO ERRÔNEO PARA CANCELAMENTO DO PLANO. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DA CAUSADORA DO DANO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA HAPVIDA, AFASTANDO-SE A RESPONSABILIDADE DAS DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA DE SERVIÇOS .
DANOS MATERIAIS
E MORAIS
DEVIDOS.
QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PR 0010773-63.2022 .8.16.0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PRÉ-NATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.I. Caso em exame:1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a manutenção temporária do plano de saúde, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de rescisão unilateral de contrato coletivo, sem notificação prévia adequada à consumidora, gestante em situação de risco. II. Questão em discussão:2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a devida notificação prévia de 60 dias e a oferta de migração para plano individual, conforme as normas da ANS, configura falha na prestação de serviço apta a gerar indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir:3. Restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde, que não notificou previamente a recorrente com a antecedência mínima de 60 dias, conforme exigido pelo art. 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009.4. A rescisão abrupta do plano, sem comunicação eficaz, e em momento de alta vulnerabilidade da segurada, configurou violação do dever de cuidado e da boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais.5. O valor de R$ 6.000,00 foi fixado a título de danos morais, além da restituição de despesas médicas no valor de R$ 530,00, pela recusa de atendimento durante o período de cancelamento indevido. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido para condenar as apeladas ao pagamento de danos morais e materiais. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem notificação prévia e oferta de migração para plano individual, conforme determinação da ANS, configura falha na prestação de serviço, apta a ensejar reparação por danos morais."(N.U 1004084-54.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

À vista do exposto, há razões para a modificação do entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau, a fim de reconhecer o direito da autora ao ressarcimento integral das despesas médicas comprovadas nos autos, no montante de R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais).

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
condenar as empresas requeridas solidariamente ao pagamento do valor total de
R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais)
,
a título de dano material, mantendo os demais termos da sentença.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025